Tribunal: TJDFT
Processo: 0724709-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. AFASTADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de detenção, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13 (lesão corporal), 147, caput (ameaça), e 150, caput (violação de domicílio), todos do CP, em contexto de violência doméstica contra a mulher, assim como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), concedendo a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). A defesa requer, em relação ao crime de lesão corporal, a absolvição do acusado, por ausência de dolo e insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. Já para o delito de ameaça e de violação de domicílio, postula a absolvição do apelante, por atipicidade da conduta e por insuficiência probatória. Pugna pelo afastamento ou redução do quantum indenizatório fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal e se houve dolo na conduta do recorrente ao lesionar a vítima; (ii) avaliar se é o caso de desclassificação para vias de fato; (iii) estabelecer se a conduta imputada configura o crime de ameaça, com comprovação de temor real da ofendida; (iv) determinar se o ingresso do réu no imóvel da vítima caracteriza violação de domicílio; e (v) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da ofendida tem especial relevância, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
4. A materialidade e a autoria dos crimes em referência restam comprovadas por meio dos depoimentos firmes e coesos da vítima, aliados a outros elementos probatórios constantes nos autos.
5. O conjunto probatório demonstra que o acusado empurrou a ofendida, causando lesões, não havendo que falar em ausência de dolo.
6. A existência de lesões corporais atestadas por laudo pericial afasta a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.
7. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a exteriorização de palavras aptas a incutir temor, sendo desnecessária a concretização do mal prometido.
8. Dúvidas não há de que o apelante assustou e intimidou a vítima com suas palavras, perturbando sua tranquilidade e abalando sua sensação de segurança.
9. A violação de domicílio resta caracterizada quando comprovado o ingresso do agente na residência sem o consentimento da ofendida, ainda que tenha havido relacionamento anterior entre as partes, inexistindo prova de coabitação.
10. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é in re ipsa, ou seja, presume-se a sua existência, bastando que fique comprovada a ocorrência do delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público.
11. O valor fixado a título de reparação atende às funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização por dano extrapatrimonial, além de revelar-se proporcional, razoável e em consonância com a jurisprudência desta Turma.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.